Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-21.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011381-21.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CASSIA INES DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 298.572.011-72 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.846.478/0001-47 (APELANTE), FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 27.336.784/0001-80 (APELANTE), KEVIN KUBATA GARCIA GALVAO - CPF: 458.849.418-03 (ADVOGADO), PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.846.478/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 27.336.784/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1011381-21.2022.8.11.0006

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADOS:
CASSIA INÊS DE ARRUDA LINDOTE.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sob simulação fraudulenta, condenando o banco à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela fraude praticada por terceiro;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(iii) saber se, reconhecida a fraude na contratação, subsiste a responsabilidade do banco por danos morais e materiais, com ou sem compensação dos valores transferidos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.

4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.

5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.

7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.

8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.

2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.

3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.

4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 170, V; CDC, arts. 6o, VI; 7o, p.u.; 14, § 1o; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1o, IV.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1011381-21.2022.8.11.0006

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADOS:
CASSIA INÊS DE ARRUDA LINDOTE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
CASSIA INÊS DE ARRUDA LINDOTE
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 62-011469654/22, condenando o apelante à restituição simples dos valores pagos pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

Sustenta o apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui relação com a empresa PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, tendo a parte autora agido de forma independente ao transferir valores para esta terceira, sem participação ou anuência do banco.

Argumenta, ainda em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido a produção de prova pericial com o objetivo de demonstrar a regularidade da contratação, e tal pleito não foi analisado na decisão vergastada. Afirma que a ausência de fundamentação específica quanto à negativa de produção da prova técnica viola os artigos 10 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ensejando nulidade da sentença.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, ante a regularidade do contrato firmado digitalmente, com utilização de biometria facial; (ii) a culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, concorrente, haja vista que a autora voluntariamente transferiu os valores recebidos; (iii) o afastamento da indenização por danos morais, por inexistência de ofensa extrapatrimonial; (iv) a impossibilidade de restituição de valores, porquanto o crédito foi disponibilizado à autora e repassado a terceiro por sua livre iniciativa; (v) alternativamente, a compensação dos valores eventualmente pagos com o valor do crédito liberado; (vi) a fixação dos juros de mora apenas a partir da sentença; e (vii) a improcedência da sucumbência atribuída ao banco.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença..

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante.

Trata-se de hipótese típica de relação de consumo, à luz do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Ainda que o banco sustente não possuir relação formal com a empresa intermediária, é incontroverso que os valores foram liberados ao consumidor por meio de contrato bancário vinculado à instituição financeira apelante, havendo, portanto, pertinência subjetiva entre a lide e o sujeito passivo.

Neste contexto, em matéria consumerista, adota-se a teoria da aparência, segundo a qual responde o fornecedor que, ao permitir que terceiros atuem em seu nome ou ambiente de negociação, mesmo que sem vínculo formal devidamente demonstrado, cria situação de confiança no consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da interação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, afasto a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante argui ainda a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido a produção de prova pericial com a finalidade de comprovar a regularidade da contratação, pedido que não teria sido objeto de apreciação expressa pelo juízo
a quo
.

No que tange ao cerceamento de defesa, alegado em razão do indeferimento de prova pericial, igualmente não merece acolhida.

O Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilar o feito, com base no art. 370, §§ do CPC, havendo robusta documentação nos autos que permite a formação do convencimento.

Cabe ressaltar que não há dúvida de que o contrato de empréstimo foi formalizado, e que os valores foram depositados na conta da autora.

Entretanto, a causa concreta da celebração da avença foi viciada por simulação induzida por terceiro, que atuou como suposto correspondente do banco, com conhecimento dos dados bancários e detalhes da operação, elementos esses que não costumam ser acessíveis a terceiros alheios às instituições envolvidas.

Dessa forma, de fato, não se fazia necessária a produção da prova pericial pretendida.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado no 62-011469654/22, firmado entre a autora e o banco apelante, com liberação de R$ 32.972,40, valor este transferido integralmente à empresa PEGASUS, com a finalidade de quitação de empréstimo junto ao Banco do Brasil.

A autora, todavia, continuou sendo cobrada pelo Banco do Brasil e, adicionalmente, passou a sofrer descontos em folha pelo contrato com o banco apelante, percebendo então ter sido vítima de golpe conhecido como "falsa portabilidade".

Não há dúvida de que o contrato de empréstimo foi formalizado, e que os valores foram depositados na conta da autora. Entretanto, a causa concreta da celebração da avença foi viciada por simulação induzida por terceiro, que atuou como suposto correspondente do banco, com conhecimento dos dados bancários e detalhes da operação, elementos esses que não costumam ser acessíveis a terceiros alheios às instituições envolvidas.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que tais fraudes configuram fortuito interno da atividade bancária, não sendo aptas a romper o nexo causal para fins de responsabilidade civil.

Dessa forma, é de se reconhecer a nulidade do contrato, por vício de vontade contaminado por fraude, bem como a responsabilidade do banco apelante pela falha na cadeia de segurança e informação.

No tocante ao dano moral, a situação revela inequívoca violação à dignidade da parte consumidora, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar, cuja redução por meio de descontos indevidos comprometeu sua estabilidade financeira e psíquica. A autora, pessoa idosa, foi iludida por promessa de alívio financeiro, resultando no agravamento de sua situação econômica e pessoal. O dano, neste caso, é in re ipsa, prescindindo de prova de sua extensão, bastando a constatação do fato lesivo e da conduta negligente do fornecedor, ao permitir que correspondente fraudador atuasse em seu nome.

A quantia arbitrada em primeiro grau — R$ 8.000,00 — encontra-se em linha com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois, embora moderada, é apta a cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando-se a extensão do dano, o tempo de sua permanência, a relevância do bem jurídico atingido e a capacidade econômica das partes.

Não se mostra excessiva, tampouco ínfima, sendo consentânea com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores recebidos pela autora com os valores pagos a título de parcelas do contrato, tal pretensão deve ser afastada. A documentação constante nos autos comprova que os valores foram integralmente repassados à empresa fraudadora, sem qualquer proveito patrimonial efetivo à consumidora.

Assim, não há base jurídica para autorizar a compensação pretendida, sob pena de se premiar o fornecedor pela falha em sua cadeia de segurança e controle, contrariando os princípios da boa-fé e da reparação integral.

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre a restituição dos valores pagos, trata-se de obrigação de natureza extracontratual, decorrente da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso.

Assim, consoante o disposto no art. 398 c/c art. 405 do Código Civil, os juros devem incidir a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, devendo a condenação recair integralmente sobre a parte recorrente e os valores majorados de 10% para 12% sobre o valor condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025